Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. TRADIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. A revogação do benefício de gratuidade de justiça já concedido requer a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
3. Em relação à alegada ilegitimidade passiva, suscetível de extinção do processo sem julgamento do mérito, carece de respaldo legal e jurisprudencial o arrazoado, porquanto o veículo usucapiendo encontra-se registrado perante o órgão de trânsito em nome da ré, não havendo que se falar em legitimidade do mandatário para figurar no polo passivo da demanda.
4. O art. 1.260 do Código Civil prevê que aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé, conforme disposição do art. 1.261 do Código Civil.
5. Ao contrário do afirmado pela recorrente, inexiste condição suspensiva à eficácia do negócio jurídico entabulado entre as partes contraentes, e sim um fato impeditivo à imediata transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, com a qual há expressa anuência do comprador. 5.1. Aperfeiçoado o negócio jurídico de forma válida e efetivada a entrega do veículo, o contrato de compra e venda do bem móvel se torna concretizado com a tradição, inexistindo qualquer óbice ao reconhecimento da usucapião do bem quando preenchidos os requisitos legais.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.